Tribunal: TJDFT
Processo: 0718238-62.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MUNUS PÚBLICO DO ADVOGADO – IMPOSSIBILIDADE DE VALOR IRRISÓRIO.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR GOL LINHAS AEREAS S.A
2. A contradição e omissão apontadas nos embargos de declaração não existem e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque a limitação técnica que motivou o cancelamento do voo está relacionada com a aeronave e não com a Pandemia de Covid-19. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR CLAUDIO JOSE ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR
3. A pretensão oposta nos embargos de declaração diz respeito ao valor dos honorários sucumbenciais que os fixou em 10% do valor da condenação, fixada na origem em R$ 1.648,88. No entender do embargante referido valor é irrisório.
4. Disciplina o art. 55 da Lei n. 9.099/95: “[...] Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”
5. O problema ocorre quando, da aplicação do referido dispositivo, resultar em ficção de valor de honorários advocatícios irrisórios, que por via indireta, desprestigia o trabalho advogado, tão necessário à administração da justiça (CF, art. 133).
6. Em hipóteses tais se admite que a remuneração do advogado fixada quando do julgamento do recurso ultrapasse os referenciais estipulados em Lei, porque de outro modo não se trataria como relevante a função do advogado na justiça.
7. A matéria não é nova nas Turmas Recursais e colaciono julgados em que, apesar de não se discutir a tese em si, se tem como rotineiro o arbitramento de honorários em valor que represente, de fato, uma remuneração mínima e digna ao advogado e prestigie a advocacia. Nesse sentido os seguintes julgados: acórdão n. 1387845, julgado em 22.11.2022, 2a Turma Recursal; acórdão n. 1425634, julgado em 20.05.2022, 1a Turma Recursal; acórdão n. 1433487, julgado em 29.06.2022, 3a Turma Recural.
8. Com esses fundamentos, conheço e acolho os embargos de declaração para a ele atribuir efeitos infringentes e condenar a requerida GOL LINHAS AEREAS S.A ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00.
9. EMBARGOS DE GOL LINHAS AEREAS S.A CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DE CLAUDIO JOSE ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para majorar o valor da condenação em honorários advocatícios para a importância de R$ 500,00.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.